Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600337-81.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
05/06/2023
Número: 0600337-81.2023.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 10/04/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000047-81.2019.6.16.0186
Assuntos: Inscrição Fraudulenta, Habeas Corpus - Liberatório
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600337-81.2023.6.16.0000 impetrado por José
Gabriel Silveira Lagranha em favor do paciente Cristiano Batistela, alegando que a prisão
preventiva foi decretada nos autos de Ação Penal Eleitoral n.º 0000047-81.2019.6.16.0186 visando
assegurar a aplicação da lei penal em razão de o paciente não ter comparecido em juízo ou
constituído advogado após a citação editalícia, mas afirma que o endereço do paciente é de
conhecimento do Juízo das Execuções Criminais de Porto Alegre, comarca na qual tramita o seu
processo de execução, uma vez que o paciente estava cumprindo a sua pena no sistema de
monitoramento eletrônico há mais de cinco meses, após ter permanecido preso em regime fechado
por mais de dez meses (entre os dias 21/08/2021 e 22/06/2022). (Requer requer seja concedida a
ordem de habeas corpus, liminarmente, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos de
Ação Penal Eleitoral n.º 0000047-81.2019.6.16.0186 (47-81.2019.6.16.0186 - SADP) em face do
paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar em definitivo a prisão
preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas; Ref. Inquérito Policial 18-
31.2019.6.16.0186 (IPL 019/2019-SR/PF/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CRISTIANO BATISTELA (PACIENTE)
JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA (ADVOGADO)
JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA (IMPETRANTE)
186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO (AUTORIDADE
COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43602796
04/06/2023
09:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.014

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600337-81.2023.6.16.0000 – Colombo – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
PACIENTE: CRISTIANO BATISTELA
ADVOGADO: JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA - OAB/RS76393
IMPETRANTE: JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA
AUTORIDADE COATORA: 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AÇÃO PENAL ELEITORAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 289 DO CÓDIGO
ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR. NÃO
LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO
PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETAÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar
a aplicação da lei penal, nas hipóteses em que houver prova da materialidade
do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.

2. O não atendimento à citação editalícia não justifica, por si só, o
encarceramento provisório.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que: “A simples não localização do
réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em
local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o
encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento
real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada
a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria
evadido”. (Precedente AgRg no RHC n. 167.214/TO, relator Ministro Rogerio
Schietti)

4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva decretada.

Num. 43602796 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409445818300000042565159
Número do documento: 23060409445818300000042565159
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:34:01

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a ordem do Habeas Corpus Criminal, nos termos do
voto da Relatora.

Curitiba, 01/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus crime, com pedido liminar, impetrado pelo
advogado José Gabriel Silveira Lagranha em favor do paciente Cristiano Batistela,
cujo objetivo é a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 186ª Zona
Eleitoral de Colombo/PR, nos autos da Ação Penal nº 0000047-81.2019.6.16.0186.

O impetrante alega que a decisão carece de fundamentação e viola o artigo
93, IX, da Constituição Federal, e os artigos 282, § 6º, 283, 312, 313 e 315, todos do
Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, que não se fazem presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, uma vez que o fato de a citação editalícia não ter
produzido efeito prático não é suficiente para concluir que o paciente está se esquivando
das intimações do Poder Judiciário ou que pretende se livrar de eventual condenação
criminal. Além disso, assevera que a medida constritiva é desproporcional em relação ao
crime imputado (artigo 289, do CE – inscrição fraudulenta), em que a pena base abstrata
é de 1 a 5 anos de reclusão, com impossibilidade de ser fixado regime inicial fechado no
caso de eventual condenação. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva
nos autos de nº 0000047-81.2019.6.16.0186. No mérito, pugna pela concessão da ordem
para revogar em definitivo a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas
cautelares diversas.

Em decisão proferida no ID 43568801, entendendo pela prescindibilidade da
decretação de prisão preventiva, deferiu-se o pedido liminar para o fim de determinar a
imediata soltura do paciente, se por outro motivo não estivesse preso.

O Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo- PR comunicou o cumprimento da
ordem, com a expedição do competente alvará de soltura (ID 43572693).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela concessão da ordem de
Habeas Corpus, para confirmar a liminar no que diz respeito à imediata soltura do
paciente, caso não esteja preso por outro motivo (ID 43578699).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43602796 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409445818300000042565159
Número do documento: 23060409445818300000042565159
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:34:01

O artigo 29 do Código Eleitoral prevê que compete aos Tribunais Regionais
Eleitorais o julgamento de habeas corpus, nos seguintes termos:

Art. 29 - Compete aos tribunais regionais:

I – processar e julgar originariamente:

(...)

e) o habeas corpus ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, contra ato de
autoridades que respondam perante os tribunais de justiça por crime de responsabilidade e,
em grau de recurso, os denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais; ou, ainda, o
habeas corpus, quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz
competente possa prover sobre a impetração.

O artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e o artigo 647 do Código de
Processo Penal brasileiro preveem que será concedido habeas corpus em favor daquele
que sofrer ou se encontrar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em sua
liberdade de ir e vir.

Por sua vez, o artigo 648 do Código de Processo Penal trata das hipóteses
em que a coação é tida como ilegal. Veja-se:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Importante frisar que neste procedimento específico não se discute acerca do
crime imputado ao paciente na ação originária, devendo a análise se limitar a investigar
se a restrição física é justificada pelos elementos descritos na própria decisão, ou se, ao
contrário, inexistem fundamentos para justificar a prisão preventiva.

No caso, o paciente está sendo processado nos autos de Ação Penal nº
0000047-81.2019.6.16.0186, que tramitam perante a 186ª Zona Eleitoral de Colombo,
pelo crime capitulado no artigo 289, do Código Eleitoral (inscrição fraudulenta).

Há nos autos a informação de que, no dia 06/04/2023, agentes policiais foram
Num. 43602796 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409445818300000042565159
Número do documento: 23060409445818300000042565159
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:34:01

até a sua residência para cumprir mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da
186ª Zona Eleitoral de Colombo, sob o fundamento de “garantia de aplicação da lei penal”
, por não ter Cristiano Batistela comparecido em juízo ou constituído advogado após sua
citação por edital, nos mencionados autos de Ação Penal.

O impetrante afirma que o endereço do paciente sempre foi de conhecimento
do Juízo das Execuções Criminais de Porto Alegre, Comarca em que tramitam os autos
de execução criminal nº 6112719-16.2010.8.21.1001. Alega que, no referido processo, foi
determinado, no dia 21/08/2021, o recolhimento de Cristiano Batistela ao sistema prisional
do Rio Grande do Sul, tendo este permanecido em regime fechado até 22/06/2022,
ocasião em que foi inserido no sistema de monitoramento eletrônico em decorrência da
progressão de regime prisional para o semiaberto. Deste modo, aduz que bastava que o
Promotor de Justiça tivesse diligenciado a fim de obter informações sobre o paradeiro do
paciente, antes de requerer a decretação de medida excepcional.

Assiste razão ao paciente.

Independentemente de qualquer juízo de valor acerca da gravidade dos atos
imputados ao ora paciente, é necessário observar que a prisão preventiva é medida a ser
imposta em última ratio, porquanto no regime constitucional de liberdades é hipótese
excepcional, condicionada à plena demonstração, com base em elementos concretos, do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Significa dizer que, para a decretação da prisão preventiva, é imprescindível
que o Órgão Jurisdicional demonstre o risco ao próprio resultado do processo e da tutela
penal, de forma que se justifique a privação temporária daquele que, nos termos da
ordem constitucional vigente, é presumidamente inocente. Deste modo, para que a prisão
preventiva se legitime, deve haver a demonstração inequívoca da necessidade e da
proporcionalidade da medida.

A propósito, a lição dos processualistas penais Eugenio Pacelli Oliveira e
Douglas Fischer:

“A nova legislação que, no ponto, se alinha ao modelo português e ao italiano, prevê
diversas medidas cautelares diversas da prisão, reservando a esta última um papel, não só
secundário, mas condicionado à indispensabilidade da medida, em dupla perspectiva, a
saber, (a) a proporcionalidade e adequação, a serem aferidas segundo a gravidade do
crime, as circunstâncias do fato (meios e modo de execução), e, ainda as condições
pessoais do agente; e (b) a necessidade, a ser buscada em relação ao grau de risco à
instrumentalidade (conveniência da investigação ou da instrução) do processo ou à garantia
da ordem pública e/ou econômica, a partir de fatos e circunstâncias concretas que possam
justificar a segregação provisória”.

(Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. rev. e atual. até
dezembro de 2011. São Paulo: Atlas, 2012, p. 541).

Não se pode perder de vista que as medidas cautelares são regidas pelo
princípio da proporcionalidade, em especial a prisão preventiva. Sobre o tema, o
processualista penal Gustavo Badaró (Processo Penal, RJ: Campus: Elsevier, 2012, p.
Num. 43602796 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409445818300000042565159
Número do documento: 23060409445818300000042565159
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:34:01

718 e 719) afirma que:

“Somente no caso em que se anteveja, com base nos elementos concretos existentes
nos autos, que o acusado terá que se submeter a uma pena privativa de
liberdade, a prisão cautelar será proporcional ao provimento efetivo que ela visa
assegurar. Caso o prognóstico judicial seja de que a pena a ser imposta será somente de
multa, ou uma pena privativa de liberdade que seja substituída por pena restritiva de direito,
ou, ainda, uma pena privativa de liberdade que será condicionalmente suspensa (sursis),
ou, finalmente, uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto, será
ilegal a decretação da prisão preventiva, posto que desproporcional ao resultado final
do processo cuja utilidade se quer assegurar.

(...)

A proporcionalidade não deve ser buscada somente tendo em vista a pena cominada ao
delito, mas considerando-se a pena que provavelmente será aplicada, ainda que com base
em uma cognição sumária. Em nenhuma hipótese, e por nenhum dos motivos que
caracterizam o periculum libertatis, pode-se decretar a prisão preventiva se não há
prognóstico de cumprimento efetivo de pena privativa de liberdade.”

Nessa esteira, o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão
preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso
de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas
cautelares. No entanto, “não basta a explicitação textual dos requisitos previstos, sendo
necessário que a alegação abstrata ceda a demonstração concreta e firme de que tais
condições realizam-se na espécie” (STF, Segunda Turma, HC nº 119.0951 MG, Min.
Gilmar Mendes).

Sobre a matéria, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral se firmou no
sentido de que “a constrição cautelar, por ser medida extraordinária e excepcional, deve
estar subordinada a parâmetros de legalidade estrita e aos princípios da presunção da
inocência, do devido processo legal e da proporcionalidade, sendo inviável sua adoção
como punição antecipada” (Recurso em Habeas Corpus nº 060760581, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, 18/02/2019).

Assim, a prisão cautelar, como medida excepcional que é, sujeita-se aos
postulados da presunção da inocência, da proporcionalidade e do devido processo legal,
devendo ser decretada apenas diante de elementos concretos e da impossibilidade de
aplicação das medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do mesmo diploma.

No caso em análise, verifica-se que o Juízo Eleitoral de Colombo ordenou a
citação editalícia sem proceder à tentativa de localização do paciente. A prisão preventiva
foi decretada após a determinação de suspensão do processo e do prazo prescricional,
em razão do não comparecimento do réu citado por edital, e diante da ausência de
constituição de advogado para defender os seus interesses.

No entanto, o não atendimento à citação editalícia não justifica, por si só, o
encarceramento provisório. Além disso, vale observar que, na petição inicial deste
Habeas Corpus, o réu constituiu advogado para se defender (ID 43567019) e informou o
Num. 43602796 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409445818300000042565159
Número do documento: 23060409445818300000042565159
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:34:01

endereço em que reside atualmente, demonstrando efetivo interesse em colaborar com o
bom andamento da instrução criminal e a desnecessidade de constrição cautelar “para a
garantia da aplicação da lei penal”.

Oportuna a transcrição de trecho do parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral:

“(...)

Para mais, não foi realizada nenhuma diligência a respeito da localização do acusado que,
na data da decretação, 28/11/2022, estava cumprindo pena em regime semiaberto com
monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica no Estado do Rio Grande do Sul, medida
fixada em 21/06/2022. Além disso, conforme exposto na exordial, o paciente tem endereço
conhecido pelo Juízo das Execuções Criminais de Porto Alegre, comarca em que tramita o
seu processo de execução. Desse modo, considerando-se a incidência da hipótese prevista
no art. 648, I do CPP, de modo que concebe-se ilegal a coação quando não houver justa
causa para a ordem causadora do constrangimento, a concessão do writ é medida que se
impõe”.

Por fim, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que a não localização do réu para responder ao chamamento
judicial, ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido, não constitui motivação
suficiente para o encarceramento provisório, como se extrai dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PARTICULAR. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO ESGOTADOS. CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

1. Consoante o entendimento desta Corte Superior, depois de efetuadas várias diligências
para localização do ora recorrente, é cabível sua citação por edital, como na hipótese.

2. No caso, a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois decretada tão
somente com fundamento na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, tendo
sido o recorrente citado por edital e não tendo comparecido à audiência designada.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é firme ao assinalar que a
simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de
encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o
encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que
indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou
a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido. [...]" (AgRg no RHC
n. 167.214/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe de 6/10/2022).

4. Agravo regimental provido para revogar a prisão preventiva do recorrente.

(STJ AgRg no RHC n. 167.473/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR
EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO
Num. 43602796 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409445818300000042565159
Número do documento: 23060409445818300000042565159
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:34:01

PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível
com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do
ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se
em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais
se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. A ausência de localização
do denunciado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a circunstância de
ele se encontrar "em local incerto e não sabido" não constitui razão apta, por si só, ao
seu encarceramento provisório. 3. Na espécie, o Juízo de primeira instância decretou
a prisão preventiva do paciente após determinar a suspensão do processo, nos
termos do art. 366 do CPP, e mencionou apenas que a medida seria necessária para a
conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal. Não
fundamentou, portanto, em fatos concretos e idôneos que justificassem a imposição
da constrição ante tempus. 4. O acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se
presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para
a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção
do paciente. 5. Ordem concedida para revogar a custódia cautelar do acusado. (HC n.
617.685/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe
de 14/4/2021.)

Em conclusão, inexistindo no caso em tela elementos suficientes para a
decretação da prisão preventiva de Cristiano Batistela, a concessão do writ é medida que
se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, concedo a ordem de Habeas Corpus, nos termos dos
artigos 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, revogando a prisão preventiva
decretada nos autos de Ação Penal nº 0000047-81.2019.6.16.0186 e tornando definitiva a
medida liminar anteriormente deferida no ID 43568801.

Comunique-se, com urgência, o Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600337-81.2023.6.16.0000 - Colombo - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - PACIENTE: CRISTIANO BATISTELA -
Num. 43602796 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409445818300000042565159
Número do documento: 23060409445818300000042565159
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:34:01

Advogado do PACIENTE: JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA - RS76393 - IMPETRANTE:
JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA - AUTORIDADE COATORA: 186ª ZONA ELEITORAL DE
COLOMBO

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a ordem do Habeas Corpus Criminal, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 01.06.2023.

Num. 43602796 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:44:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409445818300000042565159
Número do documento: 23060409445818300000042565159
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:34:01